Tribunal: STF
Processo: HC 202061
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fernando Reis de Carvalho Junior, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 642.611/SP.
    Conforme consta na inicial, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acolheu agravo em execução do Ministério Público para determinar a submissão do paciente a exame criminológico para fins de progressão de regime.
    A impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em virtude da determinação de realização de exame criminológico, considerado o fato de que
    “o Tribunal não apresentou qualquer fundamento que justifique a elaboração de laudo criminológico, porquanto a falta de qualificação profissional, e a presunção que voltará a delinquir, não é motivo fático e legal para a necessidade da realização do exame criminológico, salientando que o exame criminológico foi realizado meses antes, quando da análise do regime fechado para o semi aberto.”
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a decisão que cassou a concessão do regime aberto para o paciente, independente da realização de novo exame criminológico.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a decisão impugnada no ponto em que interessa à presente impetração:
    “No caso, o impetrante requer a promoção ao regime aberto. 
    O Tribunal, ao cassar a decisão singular, determinou a realização de exame criminológico ao apenado, antes de ser julgado seu pedido de progressão (e-STJ, fls. 65/66): 
    Os pontos não positivos são relevantes para que ele viva no meio social. Caso contrário, conforme dito, se houver algum revés, tenderá a cometer as mesmas infrações ou outras, seja por que motivo o for.“ 
    Quanto à personalidade, registram-se qualidades morais, a boa ou má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo com a ordem social intrínsecos a seu temperamento. Deve-se incluir, portanto nessa circunstância, a personalidade do agente, ou seja, as condições que indiquem a probabilidade de voltar a delinquir” (MIRABETE, Júlio Fabbrini e Renato N. Mirabete. Código Penal Comentado, 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 59). 
    Não se trata de impedir algum direito ao reeducando. Pelo contrário, quer-se que ele inicie novo regime e consiga, ao final, a extinção da punibilidade. Por ora, em regime aberto, o reeducando não terá condições plenas para interagir no meio em que viveria, com efetivação dos princípios ético jurídicos seculares, de "viver honestamente" e "não lesar outrem". Na dúvida, prevalece a segurança pública, deve-se deixá-lo no regime semiaberto para assimilar melhor a terapêutica penal, determinando-se realização de novo exame criminológico. 
    Como se pode ver do acórdão acima, o Tribunal considerou aspectos negativos no exame criminológico do paciente (realizado para a passagem do regime fechado para o semiaberto). 
    De fato, consolidou-se nesta Corte entendimento no sentido de que a menção a elementos desfavoráveis à pretensão de progressão de regime contidos no exame criminológico afigura-se suficientemente idônea à motivação do indeferimento do pleito. 
    Confira-se:
    […]
     Além disso, em caso de dúvida quanto à periculosidade do paciente, na fase de execução da pena, vigora o princípio do in dubio pro societate.
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus.”
    Como visto, a presente impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 642.611/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. Confira-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 189.920/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/8/20; HC 185.310/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/5/20; e HC nº 171.024/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/6/19. 
    De qualquer forma, verifico que o eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no que concerne à necessidade de realização do exame criminológico, assim consignou em sua decisão monocrática: 
          “o Tribunal considerou aspectos negativos no exame criminológico do paciente (realizado para a passagem do regime fechado para o semiaberto).
    De fato, consolidou-se nesta Corte entendimento no sentido de que a menção a elementos desfavoráveis à pretensão de progressão de regime contidos no exame criminológico afigura-se suficientemente idônea à motivação do indeferimento do pleito.”
    A decisão não revela ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Pelo contrário, restou demonstrado o convencimento formado, alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, que “admite que pode ser exigido fundamentadamente o exame criminológico pelo juiz para avaliar pedido de progressão de pena.” (HC nº 104.011/SP, Primeira Turma, Redatora do acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 22/3/12)
    Ante o exposto, nos termos do art. 192, caput, do RISTF, denego a ordem de habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de maio de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente